Tribunal: TJDFT
Processo: 0728999-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728999-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO EMBARGADO: DORALUCE ANDREIA FERREIRA PINTO LETTIERI D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO contra o Acórdão n.o 1939094, de ID n.o 65988146, que conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a suspensão da CNH e passaporte da embargada. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontar omissão no julgado, em relação à possibilidade de suspensão da CNH e do passaporte da embargada, alinhado ao entendimento dos tribunais Superiores. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se a embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador